Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 157, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave (art. 157, § 3o, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a lesão corporal grave sofrida pela vítima (fratura em dois dedos da mão direita) decorreu diretamente da violência empregada pelo agente para a subtração do bem ou para assegurar sua fuga, ou se resultou de causa independente, apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar a qualificadora prevista no art. 157, § 3o, I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e pela prova oral colhida em juízo, incluindo o depoimento coeso e detalhado da vítima.
4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevância. No caso, a ofendida narrou de forma consistente que, após a subtração do aparelho celular, o réu, em um "acesso de raiva" durante a tentativa de fuga, apertou deliberadamente seus dedos até quebrá-los.
5. A prova técnica, consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar, atesta a fratura na mão direita da vítima, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e indicou possível debilidade permanente, corroborando a versão de que a lesão foi provocada por ação violenta e compatível com a dinâmica descrita.
6. A violência que resultou na lesão grave ocorreu no desdobramento causal da ação de subtrair, em razão da legítima reação da vítima para reaver seu patrimônio e impedir a fuga do agente. A conduta do apelante insere-se no nexo de causalidade da empreitada criminosa, não havendo que se falar em rompimento por causa relativamente independente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A lesão corporal de natureza grave decorrente da violência empregada pelo agente no contexto da subtração da coisa ou para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, ainda que durante a tentativa de fuga e em reação à resistência da vítima, configura a qualificadora prevista no art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, por integrar o desdobramento causal da conduta delitiva."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, 'a', 44, 59, 77 e 157, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1721121, 0719250-14.2021.8.07.0020, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.